Tribunal: TJDFT
Processo: 0723693-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIMES COMUNS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS OBJETIVOS. CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DE PENA. CONTAGEM SEPARADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 12.338/2024. 2. O agravante cumpre pena de 23 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, condenado por quatro crimes de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2o, do Código Penal) e pelo delito de corrupção de menor (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso formal. 3. O Juízo a quo fundamentou o indeferimento na ausência de cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no artigo 7o, parágrafo único, c/c o artigo 13, do Decreto no 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se para o exame do cumprimento dos requisitos temporais para comutação de pena deve ser considerada, no caso de concurso formal de crimes, a pena global unificada ou a classificação dos crimes como impeditivos e não impeditivos, considerados isoladamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indulto natalino constitui manifestação da indulgentia principis e configura ato discricionário do Presidente da República, não podendo o Poder Judiciário ampliar as hipóteses de concessão expressamente previstas no Decreto.
6. A interpretação dos dispositivos do Decreto no 12.338/2024 deve ser sistemática e harmoniosa, respeitando a distinção entre crimes impeditivos e não impeditivos estabelecida na norma.
7. O artigo 1o, inciso XIII, do Decreto no 12.338/2024, inclui no rol de crimes impeditivos os previstos nos artigos 239 a 244-B, da Lei no 8.069/1990, abrangendo o crime de corrupção de menor.
8. Havendo concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, a comutação das penas dos crimes não impeditivos exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, conforme artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024.
9. As penas aplicadas aos crimes comuns e crimes impeditivos são heterogêneas, devendo ser contadas separadamente e distintamente para fins de comutação.
10. A contagem unificada da pena, como pretende a Defesa, não respeita a necessária distinção entre crimes impeditivos e não impeditivos expressamente prevista no decreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; art. 157, § 2o; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, XIII; 7o, parágrafo único; 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 31.10.2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019; STJ, HC 400739, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2017; TJDFT, Acórdão 2011663, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, 07178979120248070000, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024.